Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ALTERAÇÃO DO ART. 122, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PELA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao apenado progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. O agravante sustenta a incidência da nova redação do art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 14.843/2024, que veda a concessão dos benefícios a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação imposta pelo art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei no 14.843/2024, aplica-se a sentenciado cujo pedido de progressão foi analisado após a vigência da norma, mas cuja condenação ocorreu sob a legislação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei penal mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o apenado, conforme princípio da irretroatividade da norma penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. O dispositivo legal alterado possui natureza penal e, por impor restrições mais rigorosas ao sentenciado, não pode ser aplicado a fatos ocorridos antes de sua vigência.
5. O apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão dos benefícios, inexistindo faltas disciplinares pendentes de apuração que possam justificar a negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal não se aplica retroativamente a condenados por crimes cometidos antes de sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.